Tribunal: TJDFT
Processo: 0718904-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0718904-55.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MATHEUS BESERRA BRAGA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MATHEUS BESERRA BRAGA, onde se apontou, como autoridades coatoras, o GOVERNADOR, o SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e, como ilegal, a decisão proferida em 25-abril-2023, a qual indeferiu o requerimento administrativo de posse. Afirmou o impetrante que foi aprovado no concurso público para o provimento do cargo efetivo de Médico, especialidade Anestesiologista, nos termos do Edital n. 13/2022, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e foi nomeado em 11-novembro-2022, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Informou que apresentou os documentos para admissão, dentre eles, o certificado de residência médica na especialidade de anestesiologista, o qual foi recusado sob o fundamento de que não se tratava de certificado de conclusão, mas certificado de que o impetrante havia concluído mais de 75% das atividades em Programa de Residência Médica na especialidade. O impetrante requereu reavaliação do documento ofertado, foi informado de que o referido requerimento teria efeito suspensivo em relação ao transcurso dos prazos do concurso até sua decisão definitiva. Somente no dia 25-abril-2023, quase cinco meses após o protocolo do requerimento administrativo, o Subsecretário de Gestão de Pessoas acolheu as razões da área técnica sobre a ausência de cumprimento integral dos requisitos específicos exigidos pelo edital de abertura e negou a posse ao impetrante. Relatou que, em 27-abril-2023, apresentou pedido administrativo de reposicionamento para o final da lista de classificação. A solicitação foi negada, ao argumento de que o prazo para solicitar final de fila se encerrou em 18-novembro-2022, nos termos da Lei Complementar n. 840/2011, que prevê prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente à nomeação. Sustentou que a causa de pedir para a solicitação de reposicionamento para o final da lista de classificação nasceu exatamente após a análise e negativa do requerimento de reavaliação de documento para posse, conforme orientação dos servidores da própria Secretaria de Saúde. Acrescentou que a demora da reavaliação é de exclusiva responsabilidade da autoridade coatora e não pode ser imputada ao impetrante. Ponderou que cumpriu todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo, na forma do edital normativo do concurso e da legislação distrital específica aplicável à espécie, mas foi impedido de tomar posse e de ser reposicionado ao final da lista de classificação, cujo requerimento foi formulado dois dias após o indeferimento do pedido administrativo de posse, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em relação aos prazos do concurso, na forma do artigo 61 da Lei n. 9.784/99, o que caracterizou a abusividade do ato da autoridade apontada como coatora. Alegou que o artigo 13, §2°, da Lei Complementar distrital n. 840/2011 deve ser interpretada em conjunto com o artigo 61 da Lei n. 9.784/99, para que o termo inicial para o pedido de reposicionamento para o final da lista de classificação seja o dia da ciência pelo postulante do indeferimento de sua posse (25-abril-2023), pois esse fato é a verdadeira causa de pedir da solicitação de final de fila. Pleiteou medida liminar para determinar que o impetrante seja reposicionado ao final da lista de classificação, de modo que tenha, pelo menos, a oportunidade de tomar posse em eventual futura nomeação. No mérito, pleiteou a concessão da segurança para reconhecer que o impetrante ostenta a capacidade técnico-profissional e legal necessária para o exercício do cargo efetivo de Médico, especialidade Anestesiologista, assegurando o direito à posse no cargo público, ou, subsidiariamente, o reposicionamento ao final da lista de classificação. É o relatório. Decido. Destaque-se, inicialmente, que o impetrante apontou, como autoridades coatoras, o GOVERNADOR, o SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Dirley da Cunha Júnior pontifica que “o mandado de segurança será manejado em face de autoridade responsável pela violação ou ameaça de violação ao direito líquido e certo do impetrante, conhecida como autoridade coatora, que, por sua vez, será a autoridade pública, ou o agente particular que atue no exercício de atribuições do poder público, por meio de delegação.” (Curso de Direito Constitucional. 7.ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2013. Pg. 798). Na espécie, o impetrante, aprovado no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Médico, especialidade Anestesiologista, conforme os termos alinhavados no Edital n. 13, de 25 de março de 2022, foi nomeado, mas não tomou posse. O pedido formulado é no sentido de conceder a segurança pleiteada para que seja determinada à autoridade coatora que dê posse ao impetrante no cargo pleiteado, nos moldes de sua aprovação, ou, subsidiariamente, o seu reposicionamento ao final da lista de classificação. A posse decorre da nomeação para o cargo público e é fase do provimento. Assim, o impetrante postula o provimento do cargo público para o qual prestou concurso. Logo, constato que o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal não deve compor o polo passivo desta impetração, porquanto não é a autoridade que detém a competência para prover os cargos públicos no Poder Executivo do Distrito Federal. A competência para o ato de provimento do cargo público compete privativamente ao Governador do Distrito Federal, nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal e do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar distrital n. 840/2011. Ainda que a posse e o exercício sejam atribuídos ao Secretário de Estado pelo Decreto distrital n. 39.133/2018, a delegação não afasta a competência privativa do Governador para o provimento dos cargos públicos, estabelecida pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Portanto, excluem-se como possíveis autoridades coatoras o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Subsecretário de Gestão de Pessoas, devendo figurar como tal somente o Governador do Distrito Federal. Admito a impetração, registrando competir ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra o Governador do Distrito Federal, conforme artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. A tempestividade do mandado de segurança também pode ser aferida pela comunicação, ao impetrante, da decisão impugnada, em 25-abril-2023 (ID 46779185, p. 2). A concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. As questões aventadas pelo impetrante não revelam, de imediato, a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, nota-se que a nomeação do impetrante foi realizada em 11-novembro-2022 e o pedido de reposicionamento na lista de classificação do concurso público foi feito mais de cinco meses depois, em 27-abril-2023, somente após a negativa da posse e em desacordo com o disposto no artigo 13, §2o, da Lei Complementar distrital n. 840/2011, que prevê o prazo de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação. O impetrante, ao demonstrar o seu direito, realiza a interpretação sistemática de diversos dispositivos normativos alheios às regras estabelecidas especificamente para o concurso público. Assim, tratam-se de temas que demandam análise com maior profundidade, incompatível com os limites de cognição deste momento processual. Também não há falar em “periculum in mora” a justificar o deferimento da medida. Da narrativa descrita na petição inicial não se depreende a urgência do reposicionamento do impetrante na lista de classificação do concurso, cujo prazo de validade é de dois anos, devendo se estender até março de 2024, e especialmente à míngua de informações acerca da nomeação dos demais candidatos aprovados, incluídos aqueles que formaram eventual cadastro de reserva. Logo, não há falar em “periculum in mora” a justificar o deferimento da medida liminar de imediato reposicionamento. Dessa forma, neste juízo de prelibação, não se verifica a presença de manifesto risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ao revés, o pedido liminar é satisfativo e se confunde com o mérito da impetração, o qual deverá ser analisado pelo colegiado, em sua inteireza, após a tramitação do rito procedimental célere da via eleita. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Excluo o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Subsecretário de Gestão de Pessoas, devendo remanescer somente o Governador do Distrito Federal; 3. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal no 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 4. Após, dê-se vista à douta a Procuradoria Geral Distrito Federal, nos termos do Art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 5. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator